Tribunal: TJBA
Processo: 0503531-48.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503531-48.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA MELO SOUZA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: MUNICÍPIO DE ILHÉUS - CNPJ 13.672.597/0001-62

Advogado(s)
:
MARIANA BOTINI DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70.
Dispositivos locais que não estabelecem distinção quanto à natureza do vínculo.
CONSTITUCIONALIDADE APRECIADA E
incidente suscitado pelo Município de Ilhéus.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ex-servidora pública, condenando o ente municipal a incluí-la em folha de pagamento, garantindo-lhe a complementação de aposentadoria com base na Lei Municipal nº 1.018/70, além do pagamento das parcelas retroativas devidas. A sentença reconheceu a inexistência de danos morais e determinou a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Discute-se se ex-servidora admitida sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988 e fora da estabilidade do art. 19 do ADCT, faz jus à complementação de aposentadoria prevista no art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, analisando-se também a constitucionalidade do referido dispositivo diante da ausência de fonte de custeio específica e da inexistência de regime próprio de previdência municipal.

III. Razões de decidir

1. O art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 assegura a complementação da aposentadoria de servidores municipais aposentados pelo INSS, não estabelecendo distinção quanto à natureza do vínculo.
2. A norma municipal foi editada antes da Constituição de 1988, não estando submetida ao art. 195, § 5º, da CF/88, que exige fonte de custeio.

3. A jurisprudência do TJBA reconhece a validade da norma municipal, inclusive declarando a inaplicabilidade do art. 97 da CF/88 por ausência de juízo de inconstitucionalidade, conforme julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade.

4. O direito à complementação deve ser preservado à luz do princípio do tempus regit actum, considerando-se a reunião dos requisitos legais à época da vigência da norma.
5. A ausência de concurso público e da estabilidade excepcional não afasta o direito à complementação, não havendo distinção legal entre servidores efetivos, celetistas ou estabilizados.
6. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A complementação de aposentadoria prevista na Lei Municipal nº 1.018/70 é devida aos servidores municipais aposentados pelo INSS, ainda que celetistas e admitidos sem concurso público, desde que tenham preenchido os requisitos legais durante a vigência da norma.
2. A norma municipal que assegura complementação de proventos não é inconstitucional por ausência de fonte de custeio, quando anterior à Constituição de 1988."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503531-48.2016.8.05.0103,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA